Tribunal: TJMT
Processo: 1017965-09.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017965-09.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDREY GUSMAO ROUSSEAU GUIMARAES - CPF: 025.033.391-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO —

MULTA — IMPOSIÇÃO — CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA
— RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Não enseja cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde do feito.

2.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

3.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por Citavel Distribuidora de Veículos Ltda., contra a sentença que, proferida em ação anulatória de crédito não tributário (multa PROCON-MT) ajuizado em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, argumenta que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, eis que “
pleiteou a produção de prova oral, consubstanciada na oitiva de testemunha, notadamente o próprio consumidor/reclamante, a fim de demonstrar a inexistência de infração às normas consumeristas
”.

Assevera que “
embora a apelada não tenha apresentado manifestação ou defesa, competia a apelante comprovar que a responsabilidade pelos vícios apresentados no veículo do consumidor era exclusivamente da fabricante, bem como, que atendeu as reclamações e reparou tempestivamente o produto, na forma e no prazo determinados pelo art. 18, § 1, do CPC, de modo que a decisão administrativa estava viciada, sendo ilegal e desproporcional a multa aplicada, e por isso, merecia ser anulada
”.

Aduz que “
melhor sorte não subsiste à decisão combatida, uma vez que ficará demonstrada a inexistência de afronta aos arts. 12, 13 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor e, como consequência, o desacerto da decisão administrativa e sua patente ilegalidade
”.

Defende que a multa arbitrada contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, preliminarmente, seja declarada nula a sentença por cerceamento de defesa. No mérito, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução da multa administrativa.

Tempestividade certificada no Id. n. 72520971 e preparo recursal no Id. n. 72981967.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022